Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. PERDA. SUPERVENIENTE. OBJETO. CONEXÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REJEITADAS. IMISSÃO. POSSE. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. IMÓVEL. PÚBLICO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AFASTADO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a imissão na posse e rejeitou os pedidos de ressarcimento por benfeitorias cumulado com retenção deduzidos contra os arrematantes de imóvel em leilão público promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal; (ii) se houve perda superveniente do objeto; (iii) se há necessidade de reunião dos presentes autos com ação de indenização por benfeitorias; (iv) se é cabível indenização por benfeitorias; e (v) se é devida taxa de ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Esse procedimento não configura cerceamento de defesa.
4. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles foi julgado.
5. É direito do adquirente de imóvel hipotecado vendido em leilão ser imitido na posse quando preenchidos os requisitos legais.
6. A lei, ao dispor expressamente sobre a taxa de ocupação, o fez com o objetivo de compensar o novo proprietário do imóvel pelo tempo que ficara desprovido da posse do bem que adquirira.
7. Evidenciada a ilegalidade da posse exercida pela ocupante, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento da taxa de ocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, na medida em que tem como causa de pedir a propriedade ou outro direito real. Não se discute a posse em si mesma considerada, como uma situação fática digna de proteção sem consideração de outra relação jurídica. 2. A taxa de ocupação é exigível desde a data da alienação do imóvel em leilão até a data em que for promovida a imissão na posse do imóvel. 3. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles foi julgado, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 1.210 e 1.219; CPC, art. 17, 55, § 1o, 139, II, 370; Lei no 9.514/1997, art. 37-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 619/STJ; TJDFT, ApCiv 0708642-55.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 14.5.2025.